Tribunal: STF
Processo: HC 73341
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
      - A intimação pessoal da sentença ao réu, que, no caso,
estava preso, é exigida pelo artigo 392 do C.P.P., para que este,
tomando conhecimento dela, dela possa recorrer. Por isso mesmo, o
artigo 564, III, "o", considera que há nulidade por falta da
"intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de
sentenças e despachos de que caiba recurso".
      - Necessidade, também, de intimação pessoal do defensor
público para recorrer.
      - Improcedência do pedido no sentido de o paciente apelar
solto.
      "Habeas corpus" deferido em parte.